Tribunal: TJMT
Processo: 1034686-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034686-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALDINA VALERIA DA SILVA JESUS - CPF: 161.810.501-91 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELADO), GALDINA VALERIA DA SILVA JESUS - CPF: 161.810.501-91 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. DANO MORAL REFLEXO OU RICOCHETE. MORTE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Reparação de Danos Morais por ricochete ajuizada por Galdina Valéria da Silva Jesus em razão da morte de seu filho Izaias Galdino de Jesus, alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por Quirino Ferreira de Oliveira, segurança da propriedade rural pertencente aos corréus Khalil Mikhail Malouf e Leila Ayoub Malouf. O fato se deu enquanto a vítima exercia coleta de minhocas no interior da fazenda dos réus. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00. Ambas as partes apelaram: os réus, pleiteando a reforma da condenação sob alegação de legítima defesa e nulidade da sentença; a autora, requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de julgamento conjunto com demandas conexas; (ii) verificar a existência de excludente de responsabilidade civil (legítima defesa); (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de processos por conexão é faculdade atribuída ao julgador, conforme art. 55 do CPC, não sendo obrigatória a prolação de sentença única. Inexistindo prejuízo demonstrado, afasta-se a nulidade da sentença com base na separação dos julgamentos.

4. A legítima defesa pode excluir a responsabilidade civil desde que comprovada a existência de agressão injusta e proporcionalidade na reação, o que não se verifica no caso concreto.

5. O vínculo materno-filial autoriza a configuração do dano moral por ricochete, sendo presumido o abalo emocional decorrente da morte violenta do filho. A legitimidade ativa da autora está consolidada na jurisprudência.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 7. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se inadequado diante da culpa concorrente dos envolvidos, sendo adequada a minoração para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso das rés parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A reunião de ações por conexão é faculdade do julgador, cuja ausência não implica nulidade da sentença se não demonstrado prejuízo.

2. A legítima defesa, como excludente de responsabilidade civil, exige prova inequívoca dos seus requisitos legais, o que não se verifica nos autos.

3. O dano moral por ricochete é devido a familiares da vítima direta de ato ilícito, especialmente em caso de morte violenta, sendo presumido o sofrimento emocional da mãe.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional à gravidade do dano e à condição econômica das partes, admitindo-se sua minoração quando o arbitramento inicial não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por todos litigantes:
LEILA AYOUB MALOUF
e
OUTROS,
e,
GALDINA VALERIA DA SILVA JESUS,
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime”, que tramita perante a 11a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263504325 - ID de origem 174640889),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

“a.

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”.

A parte apelante LEILA AYOUB MALOUF e OUTROS, em suas razões
(ID.

263504325 - ID de origem 174640889), alegam a nulidade da sentença, em virtude de conexão entre esta e outras ações semelhantes propostas por demais familiares da vítima, sem que, no entanto, tenha sido proferida sentença conjunta. Alegam que, conforme o artigo 55, § 1o, do CPC, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida necessária para evitar decisões conflitantes.

Sustentam que a extração de minhoca é atividade, proibida no Estado do Mato Grosso. Aponta, ainda, que testemunhos colhidos demonstram que os exploradores de minhocas ingressavam de maneira clandestina na propriedade e já haviam sido advertidos pelo apelante Sr. Quirino em ocasiões anteriores.

Defendem a existência de excludente do dever de indenizar, consubstanciada na legítima defesa. Argumentam que o Sr. Quirino agiu em defesa de agressão injusta por parte do falecido, que tentou atingi-lo com uma enxada. Segundo os apelantes, em verdade houve desforço imediato que se deu para defesa própria e legítima, valendo-se dos meios moderados para se defender da ofensa injusta.

Por fim, se insurgem contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado é exagerado frente às peculiaridades do caso concreto e à condição financeira dos réus, ainda mais somados aos de outras condenações correlatas.

A parte apelante, GALDINA VALÉRIA DA SILVA JESUS, sustenta em suas razões
, (ID. 263504329 - ID de origem 176051978),

que seu filho, Izaias Galdino de Jesus, então com 38 anos, foi morto nas dependências da propriedade rural pertencente aos demandados, enquanto se encontrava no local em companhia de um colega, recolhendo minhocas.

Relata que seu filho foi surpreendido por Quirino - réu e empregado dos proprietários Khalil e Leila, também réus - o qual, munido de arma de fogo e sem autorização legal para porta-la, alvejou Izaias com disparos que resultaram em seu falecimento por hemorragia, sem receber qualquer socorro. Aduz que os fatos foram confirmados por depoimentos do próprio agressor, dos empregadores e da testemunha ocular.

A autora sustenta que a fixação da indenização em R$ 50.000,00 não guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, segundo diversos precedentes, o valor devido a título de compensação por dano moral deve ser arbitrado entre 300 e 500 salários mínimos.

Ressalta a gravidade do dano sofrido. Enfatiza que a morte de um filho, especialmente em circunstâncias de violência e omissão de socorro, causa dor profunda e insuperável à mãe, sendo essa dor agravada diante do motivo banal do crime. Aponta a conduta dolosa e fútil do agente causador do dano e a omissão deliberada dos empregadores.

Em continuidade, destaca a capacidade econômica dos réus. Refere-se ao fato notório de que são empresários de altíssimo padrão econômico, possuindo patrimônio vultoso, incluindo recente recebimento de mais de R$ 158 milhões do Estado de Mato Grosso por meio de precatório. Argumenta que a indenização não cumpre com o caráter pedagógico da sanção, pois não representa qualquer impacto financeiro significativo aos ofensores.

Invoca o princípio da uniformidade das decisões judiciais. Afirma que, em outro processo de idêntica natureza, o mesmo juízo fixou indenização moral de R$ 100.000,00 ao filho da vítima, o que revela incoerência e quebra da isonomia.

Requer provimento para que seja reformada a sentença e majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 263504338 - ID de origem 177922289 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e ID. 263504341 - ID de origem 178690419.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por Galdina Valéria da Silva Jesus, em face de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira.

O presente caso decorre da morte de Izaias Galdino de Jesus, filho da parte autora, doravante denominada autora apelante.

A narrativa sucede do episodio em que seu filho, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos réus Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também réu e segurança da propriedade, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaias, ocasionando-lhe a morte.

Na sentença, o magistrado reconheceu ser incontroverso que Izaias foi morto por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu Quirino, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Khalil e Leila. O juízo concluiu que, embora o réu alegue legítima defesa, não consta nos autos qualquer decisão proferida na esfera penal que reconheça essa excludente de ilicitude.

Com base nesses elementos, o magistrado ultimou pela existência de nexo causal entre a conduta do segurança e o resultado morte, reconhecendo-se, ainda, que o ato foi culposo e gerador de dano indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que seu filho foi vítima de homicídio cometido por empregado armado dos réus, sem socorro prestado, enquanto recolhia minhocas em propriedade rural destes, e que a indenização fixada em R$ 50.000,00 é ínfima diante da gravidade dos fatos, da dor irreparável da perda, da conduta fútil e omissiva dos ofensores, da capacidade econômica dos réus.

Irresignados também, os réus interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que Izaias ingressou clandestinamente na propriedade e agrediu injustamente o ora apelante, Quirino, motivando sua legitima defesa, o que enseja a excludente de responsabilidade civil. Alegam nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas. Por fim, impugnam o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito
, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação.
Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.
” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve filho
, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Quanto à arguição de nulidade da sentença por ambos os recorrentes, sob o fundamento de que, reconhecida a conexão entre a presente demanda e outras ações semelhantes ajuizadas por demais familiares da vítima, deveria ter o Juízo sentenciante proferido decisão una, impõe-se esclarecer, desde logo, que tal irresignação não merece prosperar.

No âmbito jurídico, conexão é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Ou seja, conexão ocorre quando há identidade parcial entre os elementos das ações — seja no pedido, seja na causa de pedir. Entretanto, quando a conexão decorre apenas da coincidência de questões de direito (sem identidade de partes ou pedidos), o julgador não está adstrito a decidir os casos da mesma forma, especialmente se a matéria ainda comporta divergência jurisprudencial ou interpretação razoável.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL . INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. (...).
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9 . O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) (g.n).

Neste contexto, tratando-se de ações propostas por autores diversos, ainda que fundadas em teses jurídicas assemelhadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uniformização decisória, notadamente porque o julgador detém discricionariedade técnica para examinar cada demanda de acordo com suas peculiaridades fático-jurídicas.

Por isso, inexiste vício processual a macular a sentença impugnada, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de nulidade fundada na ausência de prolação de decisão una.

Nesse viés,

cumpre destacar que o vínculo existente entre mãe e filho
, por sua própria natureza, é presumidamente revestido de proximidade, afetividade, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça revela-se desnecessária prova específica da dor em casos de lesão morte de filho em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o liame entre mãe e filho reveste-se, em regra, de intrínseca densidade afetiva, cuja existência se presume “
ex natura rerum”
, isto é sobre a natureza das coisas, dada a índole da relação materno-filial.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade
in re ipsa
, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um filho projeta sobre a esfera psíquica e emocional materna um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Destarte, competia à parte adversa a demonstração de eventual ausência de convivência ou de vínculo afetivo relevante, porquanto milita em favor da genitora a presunção natural da existência de laços íntimos e legítimos com o filho falecido.

A despeito da invocação da excludente de ilicitude
fundada na legítima defesa, inexiste, nos presentes autos, qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Nas ações por danos morais reflexos ou em ricochete, as excludentes de responsabilidade seguem a mesma lógica geral da responsabilidade civil, mas aplicadas com ênfase à análise do nexo causal indireto. As principais excludentes são: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima direta; fato de terceiro; inexistência de nexo de causalidade ou de dano efetivo.

A legítima defesa pode funcionar como excludente de responsabilidade civil, inclusive nos danos morais reflexos (ou em ricochete), desde que rompa o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A legítima defesa está prevista no Código Civil, como causa de exclusão da ilicitude do ato:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Nesse panorama, nenhum documento nos autos aponta para o reconhecimento, no episódio fatídico que ceifou a vida do filho da parte autora, de circunstância que se amolde aos requisitos legais da legítima defesa. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica, desamparada de lastro fático-jurídico apto a infirmar a responsabilidade pelo evento danoso.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

No caso, não há como desconsiderar a eventual culpa concorrente no presente caso, especialmente pelo fato de que o falecido adentrou ilegalmente na propriedade dos requeridos — conduta que, embora não o torne responsável pelo trágico desfecho que levou à sua morte, contribuiu minimamente para o desenrolar dos acontecimentos —, entende-se como razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte demandante, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte demandada, para minorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025